Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700978-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca do julgamento, ao ID 33718873, dos embargos de declaração por ele opostos, bem como para que se pronuncie acerca do presente incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, nos termos do artigo 95 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência